Tribunal: TJDFT
Processo: 0705612-63.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA - ACIDENTE DE TRÂNSITO – OBJETO QUE SE DESPRENDE DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO - VEÍCULO DE LUXO – AUSÊNCIA DE OFICINAS AUTORIZADAS – DISPENSA DE APRESENTAÇÃO DE TRÊS ORÇAMENTOS - SERVIÇOS CONDIZENTES COM AS AVARIAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Dispõem os arts. 28 e 34 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97) que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito” e que “o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.
2. Trata-se o feito de pedido de reparação material decorrente de acidente automobilístico. Narra o autor que estava parado com seu veículo, uma Mercedes Benz CLA 200, de placa PAO-0303, na saída do condomínio Residencial Pôr do Sol, em Águas Claras, em via perpendicular à via principal, quando foi atingido pela porta do baú lateral do caminhão, de placa CIZ-5607 de propriedade do réu e conduzido por seu funcionário, Wilson Augusto da Silva. Afirma que seu automóvel sofreu avarias na parte frontal na altura do para-choque e requer a condenação do réu no pagamento de R$ 32.599,12 referentes aos prejuízos sofridos. A sentença julgou procedente o pedido para condenar o réu no pagamento de R$ 32.599,12, o que ensejou a interposição do presente recurso.
3. Incontroverso o fato de que os automóveis de autor e réu trafegavam nas proximidades da Colônia Agrícola Águas Claras quando se envolveram em acidente de trânsito na saída do Condomínio Residencial Pôr do Sol.
4. Os depoimentos do autor e das testemunhas, colhidos em audiência de instrução e julgamento, cotejados com as fotos juntadas aos autos por ambas as partes, esclarecem a dinâmica do acidente. O autor encontrava-se na saída do condomínio, em acesso perpendicular à via principal, aguardando momento oportuno para adentrar na via principal. A via principal, por sua vez, possui duas faixas e o veículo do réu trafegava pela faixa da direita, bem próximo ao meio-fio (ID 25945589/ 25945590), quando a tampa do depósito metálico (caixa de ferramentas), que se encontra na lateral do caminhão, soltou-se e atingiu a parte dianteira do veículo do autor (ID 25945611/ 25945613).
5. As fotografias juntadas aos autos indicam a existência de caixa metálica na lateral do caminhão, a qual estava aberta e poderia atingir qualquer objeto que estivesse próximo ao caminhão (ID 25943407 - Pág. 6/14). Constata-se, ainda que, segundo depoimento do próprio condutor do veículo (ID 25945613), a tampa da referida caixa não possuía cadeado e era fechada apenas com um arame, o qual não conseguiu garantir o travamento e permitiu que a porta se abrisse e atingisse o veículo do autor.
6. A alegação de que o autor teria entrado na via e se chocado com o veículo do réu não merece prosperar, uma vez que o depoimento de Antônio Coelho Sampaio, testemunha que estava no local do acidente, com seu automóvel parado logo atrás do veículo do autor, deixa claro que o requerente estava parado na frente do condomínio aguardando para acessar a via de rolamento, momento em que foi atingido pela tampa da caixa de ferramentas lateral do caminhão, a qual se abriu e atingiu o veículo do requerente no para-choque frontal (ID 25945612).
7. Dessa forma, caracterizada negligência do réu e consequente culpa pelo acidente, patente o dever de indenizar, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil.
8. Quando ao valor da indenização para conserto do veículo do autor, um Mercedes Benz CLA 200, foi apresentado apenas um orçamento, no valor de R$ 32.599,12 (ID 25943408). Os serviços listados no orçamento guardam coerência com a extensão dos danos sofridos pelo automóvel do autor, como se infere das fotos juntadas (ID 25943407 - Pág. 3/4).
9. Inobstante o orçamento para reparo das avarias no veículo do autor apresentar valor acima da média para reparos da mesma natureza, observa-se que se trata de automóvel de luxo, com elevado valor de mercado, e que em Brasília existe somente uma concessionária autorizada a realizar reparos nos automóveis Mercedes. Assim, considerando o valor do bem, mostra-se coerente a opção do autor em consertar o bem em concessionária autorizada da marca Mercedes, descartando o reparo em oficina particular, sob pena de desvalorização do veículo.
10. Destarte, considerando o valor do veículo e a impossibilidade de apresentação de segundo orçamento em rede autorizada, o valor apresentado pelo orçamento de ID 25943408 deve ser o parâmetro para a fixação da indenização.
11. Dessa forma, comprovada a culpa dos réus pelo acidente, bem como o valor do prejuízo da parte autora, irretocável a sentença vergastada.
12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
13. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
14. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.